Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-75.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000305-75.2025.8.05.0123 – Comarca de Itanhém/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. Rafael Cosme Braga Santos (OAB/BA: 57.342) Origem: Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Itanhém Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. ATUAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO RESTRITA À SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. ADVOGADO DATIVO QUE EXERCEU A DEFESA DO RÉU APENAS NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 984 DO STJ. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC, NO SENTIDO DE QUE AS TABELAS DA OAB NÃO VINCULAM O MAGISTRADO, MAS SERVEM COMO REFERÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal nº 8000321-97.2023.8.05.0123, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios - no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - em favor do advogado dativo Dr. Rafael Cosme Braga Santos (OAB/BA: 57.342), nomeado para o patrocínio da defesa do acusado João Vitor Santos de Jesus. II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de João Vitor Santos de Jesus e Rayan Sousa Neves, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (ID. 81417160, pág. 292/294). Diante da ausência de Defensor Público na Comarca de Itanhém, o Magistrado a quo nomeou o Dr. Rafael Cosme Braga Santos como advogado dativo do réu João Vitor Santos de Jesus (ID. 81417160, pág. 283). O aludido causídico aceitou o múnus e atuou na defesa do acusado durante toda a primeira fase do procedimento do Júri, inclusive apresentando resposta à acusação, participando da audiência de instrução e oferecendo alegações finais (ID. 476716181). Ao final da primeira fase do procedimento do Júri, foi proferida a decisão de pronúncia (ID. 81417160, pág. 74/79), submetendo os réus a julgamento pelo Tribunal Popular e, na mesma oportunidade, foram arbitrados honorários advocatícios no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do nominado defensor dativo, a serem pagos pelo Estado da Bahia. III - Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (ID. 81417161), preliminarmente, a nulidade da decisão, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV - Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da decisão, na parte que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, em sua Resolução de nº 011/2019, criou um Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, composto por equipes de 12 (doze) defensores públicos cada, limitadas a 144 (cento e quarenta e quatro) processos por ano (art. 4º, § 2º), em substituição cumulativa, cabendo à Coordenação Criminal a função de oficiar à Corregedoria do Tribunal de Justiça, bem como aos juízos das comarcas que não possuam defensores públicos, informando a existência do grupo, solicitando, ainda, cópia dos processos prontos para julgamento e com data de plenária designada (art. 3º, “b”). Observa-se, portanto, que se trata de atuação ainda limitada e precária da Defensoria Pública, restrita apenas à sessão plenária e sujeita à disponibilidade dos integrantes da equipe, o que exigiria do magistrado a nomeação de defensor dativo para todas as demais etapas do procedimento escalonado do Júri, como na situação em apreço. V - Ademais, na hipótese vertente, embora o réu João Vitor Santos de Jesus tenha sido pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, observa-se que a atuação do Apelado/Defensor Dativo ocorreu apenas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, como bem destacado em sentença. VI - De igual modo, não merece acolhimento a alegação de que o decisio recorrido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, a condenação ao pagamento de honorários (em favor do advogado dativo) ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. O Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, como in casu. VII - Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Isto posto, rejeitam-se as sobreditas preliminares. VIII - No que concerne à arguição de inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno. IX - No mérito, importa frisar que, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo a quo ao designar defensor dativo e, na decisão de pronúncia, arbitrar honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. X - A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. XI - Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. XII - Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos. XIII - No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte da Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. XIV - Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XV - Na hipótese vertente, o Juiz a quo, considerando que o advogado dativo atuou nomeado pelo Juízo na Defesa do acusado durante a primeira fase do Tribunal do Júri, arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, aplicável analogicamente, nos termos do art. 22, § 1.º da lei n.º 8.906/94, não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. XVI - Quanto à pretensão de redução do quantum arbitrado pela Juíza singular, melhor sorte não assiste ao Estado da Bahia. Na espécie, em atenção aos parâmetros balizadores da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim à complexidade do trabalho, além do zelo profissional, verifica-se que os honorários pelos serviços prestados pelo defensor dativo fixados pelo Magistrado a quo não são excessivos, devendo ser mantidos, cabendo pontuar que o montante arbitrado se apresenta inferior ao previsto na tabela da OAB/BA. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000305-75.2025.8.05.0123, provenientes da Comarca de Itanhém/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado, o Defensor Dativo Dr. Rafael Cosme Braga Santos (OAB/BA: 57.342). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.